Tribunal: TJDFT
Processo: 0741020-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSO DO DIREITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1. A propositurademúltiplas ações contra o Banco do Brasil S/A nesta circunscrição para cumprimentodesentença coletiva em ação civil pública, envolvendo demandantesdediversos Estados do país, demonstra uma escolhadeforo aleatória e injustificada. 1.1. A seleção do foro para ajuizamento da ação não deve ser aleatória, exceto quando autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC).
2. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal constitui abuso do direitodeação, pois não há qualquer relação do caso com o juízo escolhido. 2.1. O processamento da ação no local da agência ou sucursal onde foi firmado o contrato facilita a defesa e a obtençãodeprovas, atendendo aos princípios da ampla defesa, contraditório e celeridade.
3. De ofício, declarar a incompetência do Juízo de origem para o processamento do feito.